Tribunal: STF
Processo: HC 218799
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.8.2022 por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de Fábio Fidelix, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 744.404, Relator o Ministro João Otávio de Noronha:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam falta de fundamentação idônea e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, afirmando, ainda, ser possível a substituição por medidas cautelares diversas. Assinalam ter sido a constrição cautelar da liberdade decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito imputado, sem apresentação de elementos concretos. Argumentam ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita, família constituída e “único responsável pelos cuidados da filha MYLLENA VICTORIA DA COSTA FIDELIX com apenas 9 meses de idade, eis que sua genitora está desempregada”.



    Asseveram que a Quinta Turma teria contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao não analisar todos os argumentos apresentados pela defesa.



    Sustentam que o “paciente está em acompanhamento para tratamento de TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE, EPISÓDIO DEPRESSIVO E APRESENTA PENSAMENTOS SUICIDAS RECORRENTES, sendo submetido ao uso de vários medicamentos, desde 14/10/2020”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (Quinta Turma do STJ), frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, §2.º do CPP17) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500287-77.2022.8.26.0272) e dos autos do habeas corpus, cuja ordem restou denegada (HC 744.404/SP).



    a.1 A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em virtude da ausência de fundamentação na decisão em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c art. 315, §2.º do Código de Processo Penal, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal;



    a.2 A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR diante da urgente necessidade de TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO OU PELO FATO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA DE 9 MESES DE IDADE, com supedâneo no art. 318, incisos II e VI, do Código de Processo Penal;



    a.3 A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.



    b. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.



    No mérito:



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 11 de abril de 2022, por volta das 12h20min, em frente à Drogaria São Paulo, localizada na Rua XV de Novembro, Jardim Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Itapira, os denunciados MURILO JOSE TEIXEIRA e MARCONDES NASCIMENTO MENDES SALES, com a participação de FÁBIO FIDELIX, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e pela união de esforços para a consecução do fim criminoso, mediante violência e grave ameaça contra a vítima ADRIANA MARIA CANELLA RIBEIRO, tendo conhecimento de que ela estava a serviço de transporte de valores, subtraíram, para proveito comum, uma bolsa contendo carteira, documentos, pequenos pertences e um carregador de celular, de propriedade da mesma vítima.



    De acordo com o que foi apurado, FÁBIO é empregado do estabelecimento comercial Shopping das Utilidades e, nesta condição, tem acesso às dependências da loja e conhecimento sobre as rotinas de trabalho, tendo ciência de que a vítima Adriana, funcionária do estabelecimento, costumava sair diariamente entre 11h e 12h, em seu veículo, para realizar depósitos bancários para a empresa, transportando consigo valores em dinheiro.



    Nesta qualidade e de posse desta informação, juntamente com MURILO, marido de sua sobrinha, e MARCONDES, desejosos de obter o patrimônio alheio, deliberaram a empreitada criminosa contra o estabelecimento, a fim de subtrair o malote de dinheiro enquanto estivesse sendo transportado até a agência bancária pela funcionária responsável.



    Deste modo, conforme previamente acertado entre eles, no dia dos fatos, por volta das 10h30 min, FÁBIO se dirigiu até o estabelecimento comercial a fim de se certificar que naquele dia a funcionária sairia para levar o malote ao banco, como de costume, enquanto MURILO e MARCONDES ficaram de prontidão, aguardando o contato.



    Ao chegar ao estabelecimento, FÁBIO, que se encontrava de férias e não era esperado no trabalho, procurou a vítima Adriana, alegando questões relacionadas ao pagamento de seu salário e, enquanto conversavam pôde observar o malote de dinheiro, que estava sobre a mesa da funcionária, já separado para ser levado ao banco.



    Por volta de 11h40, FÁBIO foi até o estacionamento da loja, onde se encontrava o carro utilizado por Adriana e anotou a placa de identificação do veículo para repassar aos comparsas. Então, esperou até que Adriana deixasse o local dirigindo o veículo na posse do malote contendo aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais), e avisou os comparsas, que aguardavam o sinal para abordar a vítima.



    Então, MURILO, conduzindo a motocicleta de sua propriedade, placa ECE8C86, e MARCONDES, na garupa, de posse das informações que lhe foram passadas por FÁBIO, rumaram ao encalço da vítima, abordando-a enquanto trafegava em seu veículo pela Rua Campos Sales, próximo à Escola Júlio Mesquita.



    Ao abordarem a vítima em via pública, os indiciados anunciaram o roubo, exigindo que a vítima parasse o carro, simulando estar com uma arma de fogo embaixo da camisa. Em reação, a vítima jogou o veículo contra a motocicleta e empreendeu fuga. Os indiciados, todavia, ainda a bordo da motocicleta, continuaram a seguir a vítima pelas ruas próximas ao local, até que a vítima parou o carro no estacionamento da Drogaria São Paulo.



    Assim que estacionou o veículo, os roubadores vieram ao seu encontro e a abordaram novamente. MARCONDES desceu da garupa da motocicleta e, mediante força física, arrancou a vítima de dentro do carro, fazendo com que caísse ao solo. Após breve luta corporal, o indiciado subtraiu a bolsa pertencente à vítima, contendo carteira, documentos e um carregador de celular. Logo após, ambos os roubadores embarcaram novamente na motocicleta e tomaram rumo ignorado”.



    Em 20.4.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapira/SP decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros acusados:



    “Da análise dos autos, sem expressar juízo de mérito, verifico haver sérios indícios de autoria dos acusados quanto ao crime noticiado nos autos.



    A gravidade da conduta imputada denota a acentuada periculosidade dos acusados, a ensejar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.



    No mais, o segregamento cautelar se faz necessário para prevenir a reiteração criminosa.



    Não bastasse, o crime de roubo possui pena máxima superior a 04 anos, sendo a prisão cautelar necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.



    Evidente que a gravidade da conduta imputada aos acusados e a probabilidade de reiteração delitiva, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação cautelar indispensável para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Por tudo isso, com arrimo no art. 312, ‘caput’ e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MARCONDES NASCIMENTO MENDES SALES, MURILO JOSE TEIXEIRA e FÁBIO FIDELIX”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar do paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 78-80):



    Inicialmente anoto que a decisão que decretou a custódia e as posteriores, que a mantiveram, estão fundamentadas a contento, pois delas contam os motivos pelos quais a autoridade coatora considera que a constrição seja necessária.



    No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria (as investigações trouxeram elementos suficientes acerca da participação do Paciente no crime para fins de início da ação penal) e razões de ordem pública justificam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se une a outras para investir violentamente contra o patrimônio alheio. Demais disso, deve-se garantir que a vítima possa prestar seu relato em juízo com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura do Paciente não poderia assegurar, pelo que a custódia também se justifica por conveniência da instrução.



    Por outro lado, a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa a quatro anos, de modo que a custódia tem amparo no art. 313, inciso II, do CPP.



    Nesse contexto, não se pode dizer que a prisão viole os princípios da dignidade da pessoa humana ou do estado de inocência, até porque há muito os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento de que a prisão provisória, por sua natureza cautelar e processual, não viola o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da CF.



    Convém lembrar que na hipótese de sobrevir condenação o Paciente não seria beneficiado com a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime prisional mais brando, a denotar que a constrição é proporcional e razoável.



    Os Impetrantes alegam que o Paciente padece de transtorno psiquiátrico, mas se a enfermidade não o impediu de praticar crime, não podendo ser invocada para autorizar a soltura. Seria um contrassenso. Ademais, não há prova de que o Paciente não esteja obtendo tratamento médico no cárcere.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020)”.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos impetrantes, o acórdão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação, tendo sido analisadas as alegações da defesa.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta de roubo circunstanciado praticada. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Quanto ao argumento de que deveria ser concedida a liberdade ao paciente em razão do seu estado de saúde, consta dos autos terem assentado as instâncias antecedentes ausente a demonstração de ser ele do grupo de risco da Covid-19 e de que não esteja sendo disponibilizado ao paciente o atendimento médico na unidade prisional onde está recluso. 



    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 



    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 



    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).



    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 



    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 



    10. É direito do paciente submeter ao juiz competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a sua situação de saúde e o quadro analisado para decisão do juiz processante.



    11. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes sobre ser o paciente o “único responsável pelos cuidados da filha MYLLENA VICTORIA DA COSTA FIDELIX com apenas 9 meses de idade, eis que sua genitora está desempregada”. Como assentado nas instâncias antecedentes, “o fato de a mãe da menor estar desempregada não indica que ela não possa cuidar da filha. Aliás, certamente é a genitora que atualmente vem exercendo a guarda da menor”.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora